Tribunal: TJPA
Processo: 0836803-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836803-83.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, WS AUTO PARTS LTDA

APELADO: WS AUTO PARTS LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1266/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022 e observância da anterioridade nonagesimal. Sustentada omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema nº 1266 do STF e ao pedido de restituição e/ou compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a pendência de julgamento do Tema nº 1266/STF impõe o sobrestamento do feito;

(ii) se houve omissão quanto ao pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL;

(iii) se o acórdão embargado incorreu em vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples afetação de recurso ao regime de repercussão geral não implica suspensão automática dos processos sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. Ausente determinação expressa do STF.

4. O acórdão embargado está fundamentado em jurisprudência consolidada do STF, especialmente nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, que reconheceram a validade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

5. A decisão também enfrentou o pedido de restituição ao afirmar a legitimidade da cobrança no exercício de 2022, afastando a hipótese de indébito.

6. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de rediscutir o mérito, incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A pendência de julgamento do Tema nº 1266/STF, desacompanhada de ordem de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento do feito.

2. A decisão que reconhece a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 e anterioridade nonagesimal afasta o direito à restituição dos valores recolhidos.

3. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos expendidos não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b"; CPC, arts. 1.022 e 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
WS AUTO PARTS LTDA
em face de acórdão (ID.
25706808),
que conheceu e
deu parcial provimento ao agravo interno
, para
autorizar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS
nas
operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes
,
a partir de 2022
, observada a
anterioridade nonagesimal
, nos
autos do mandado de segurança preventivo
impetrado contra o
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, a embargante alega a existência de
omissão
no
decisum recorrido
, afirmando que o acórdão deixou de se manifestar acerca do
pedido de restituição e/ou compensação administrativa
dos valores supostamente
indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL
durante o exercício de 2022.

Sustenta, ademais, que não houve enfrentamento da
questão referente à pendência de julgamento do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral

do Supremo Tribunal Federal (
RE nº 1.426.271
), o qual versa sobre a
necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal
na
cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL)
incidente sobre operações interestaduais destinadas a
consumidores finais não contribuintes
, após a edição da
Lei Complementar nº 190/2022
.

Argumenta que a omissão se revela
ainda mais relevante diante do caráter vinculante e erga omnes
das decisões proferidas em sede de
controle concentrado de constitucionalidade
, nos termos dos
arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil
, ressaltando que o desfecho do referido tema possui
impacto direto sobre a controvérsia jurídica
dos autos.

Requer, por fim, o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais invocados, notadamente o
art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal
,
e os

arts. 926 e 927 do CPC
, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de
recurso especial ou extraordinário
.

Diante do exposto, pleiteia o
conhecimento e provimento dos embargos de declaração
, a fim de que seja
sanada a omissão apontada
, com
complementação do acórdão embargado
, mediante
manifestação expressa acerca do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral
e do
pedido de restituição dos valores pagos indevidamente
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID nº 27380437.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Nessa esteira, não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de argumentos já apreciados pela decisão embargada, salvo quando devidamente demonstrado algum dos vícios mencionados.

A controvérsia central reside em saber se a decisão embargada deve ser reformada para reconhecer a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da afetação do Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE ao regime da repercussão geral (Tema 1266), bem como se incorreu em omissão quanto ao exame do pedido de restituição e/ou compensação tributária formulado pela parte embargante.

Em reexame dos autos, não assiste razão à embargante.

A alegação de que a pendência de julgamento do Tema 1266/STF impõe o sobrestamento do processo carece de amparo normativo. A mera afetação do recurso ao regime da repercussão geral não implica, por si só, a suspensão dos feitos sobrestados nacionalmente, exigindo-se, para tanto, determinação expressa da Suprema Corte, conforme dispõe o §5º do art. 1.035 do CPC. No presente caso, inexiste ordem suspensiva emanada do Supremo Tribunal Federal, o que autoriza a continuidade da tramitação do feito e afasta qualquer alegação de omissão nesse ponto.

Ademais, o acórdão embargado encontra-se integralmente respaldado em jurisprudência consolidada do STF, sobretudo nos paradigmas firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, que reconheceram a constitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal. Também se destaca a aderência da decisão embargada aos Temas 1093 e 1094 da sistemática de repercussão geral.

Portanto, a afetação do Tema 1266 pelo STF, desacompanhada de determinação expressa de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

Corroborando essa linha de raciocínio, destaca-se precedente desta Egrégia Corte:

Direito Tributário.
Embargos de Declaração. ICMS-DIFAL. Alegações de omissão quanto ao marco de instituição do tributo e à aplicabilidade de precedentes do STF. Tema 1266 pendente de julgamento.
Inexistência de vícios no julgado. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que reconheceu a validade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022, e afastou a aplicação da anterioridade anual. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 3º da LC 190/2022 e à inaplicabilidade das ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, além de requerer o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em saber:

(i) se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do marco de instituição do ICMS-DIFAL previsto na LC nº 190/2022;

(ii) se houve omissão quanto à inaplicabilidade dos precedentes vinculantes das ADIs nº 7066, 7070 e 7078;

(iii) se a pendência de julgamento do Tema 1266 justifica o sobrestamento do processo;

(iv) se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as omissões apontadas, tendo o acórdão enfrentado todos os fundamentos jurídicos indispensáveis à solução da controvérsia, com amparo em precedentes do STF, especialmente nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1093.

4. A mera pendência de julgamento do Tema 1266 não impede a aplicação da jurisprudência já consolidada, tampouco justifica o sobrestamento da demanda, na ausência de determinação específica da Suprema Corte nesse sentido.

5. Os embargos declaratórios não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A decisão embargada apresenta fundamentação adequada e suficiente, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A pendência de julgamento do Tema 1266 do STF não configura, por si só, omissão na decisão judicial que aplica jurisprudência consolidada sobre a cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022.

A decisão que enfrenta os fundamentos essenciais à controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não está obrigada a se pronunciar sobre todos os argumentos expendidos, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0839900-91.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025)

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por POLIMPORT – Comércio e Exportação Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará, restringindo a concessão da segurança para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF, aplicação da anterioridade anual à LC nº 190/2022 e exigência de nova lei estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (iii) determinar se há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1266 impede o sobrestamento do feito, conforme art. 1.035, §5º, CPC.

4.A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas estabelece normas gerais para operacionalização da partilha do DIFAL/ICMS, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.Não há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais já editadas voltam a produzir efeitos após a vigência da lei complementar federal, nos termos do Tema 1094/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

2.A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

3.Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores voltam a produzir efeitos após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816021-89.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

Acrescenta-se que a tramitação regular do feito coaduna-se com o princípio da celeridade processual, especialmente relevante nas ações mandamentais, não se justificando a paralisação do processo por pretensa incerteza jurídica que, à luz da jurisprudência dominante, não subsiste.

No que se refere à alegada omissão quanto ao pedido de restituição e/ou compensação tributária, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer a legitimidade da cobrança do tributo no exercício de 2022, o que, por consectário lógico, afasta qualquer pretensão de devolução dos valores recolhidos, mormente quando amparada por decisão judicial liminar superveniente à data de exigibilidade do tributo, conforme assentado no voto condutor.

Portanto, sendo legítima a exigência tributária no período questionado, não há que se falar em recolhimento indevido, tampouco em omissão que justifique a interposição do presente recurso integrativo.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Info 585).

Assim, ausentes obscuridade, contradição ou omissão relevantes a serem sanadas, mostra-se incabível a via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de fundamentos nem à reinterpretação da matéria já devidamente examinada, impondo-se, por conseguinte, a rejeição do recurso.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, uma vez que o acórdão embargado se mostra devidamente fundamentado e isento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser mantido em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/11/2025